Tribunal: TJBA
Processo: 8001807-61.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001807-61.2025.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DAFNY MELYSSA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLIENTE TRANSGÊNERO.

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO DO NOME ANTERIOR EM SISTEMA PIX. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DOS JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por cliente transgênero em razão da manutenção indevida de seu nome anterior em sistema de pagamento eletrônico após retificação de registro civil.

Relação de consumo configurada entre correntista e instituição financeira, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Falha na prestação do serviço caracterizada pela manutenção de dados cadastrais incompatíveis com a identidade civil da consumidora, mesmo após solicitação formal de atualização.

Violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana, decorrente da exposição vexatória ocasionada pela divergência entre o nome civil e aquele exibido em transações bancárias.

Danos morais configurados
in re ipsa
.

Pedido subsidiário do apelante, de afastamento da incidência de juros desde o evento danoso, rejeitado, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de relação de consumo, hipótese em que os juros de mora incidem a partir da citação.

Indenização fixada em R$ 4.000,00 observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001807-61.2025.8.05.0119
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelada
DAFNY MELYSSA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema